Tribunal: TJDFT
Processo: 0709505-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709505-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISA OTTONI LELIS AGRAVADO: DIRETOR GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DE CIENCIAS DA SAUDE ESCS, PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS DECISÃO Elisa Ottoni Lelis obteve, na primeira instância, liminar para assegurar a vaga que obteve em processo seletivo para cursar Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia no Hospital Regional de Sobradinho. Faltava, para a matrícula, o diploma de Médica e, como consequência dele, a inscrição do Conselho Regional de Medicina (CRM). A colação de grau e a expedição do diploma dependiam de providências administrativas internas da Universidade. A colação de grau, registre-se, ultrapassou em apenas um (1) dia o prazo marcado para a matrícula, justificando a concessão parcial da liminar na primeira instância. Desde ontem, 31 de março de 2021, a Dra. Elisa Ottoni Lelis tem o CRM-DF 28516. Regularizadas todas as pendências, a agravante informa que a autoridade impetrada se recusou a realizar sua matrícula. Pede o provimento deste agravo de instrumento para conceder a ordem e determinar a efetivação da sua matrícula. Relatado, decido. A decisão agravada não alcançou a matrícula, que foi deixada, expressamente, para um segundo momento. Sobre esse capítulo indeferido foi interposto este recurso, não havendo supressão de instância no seu conhecimento. O indeferimento da matrícula pela ESCS, apesar da aparente má vontade com a Médica, tem justificativa. Se a vaga foi reservada por ordem judicial o seu preenchimento só pode ser determinado pela mesma autoridade ou por autoridade revisora. A autoridade impetrada não poderia, por conta própria, matriculá-la no Curso quando a decisão judicial foi expressa em excluir essa etapa e postergá-la para uma decisão complementar. Com a documentação juntada neste agravo não há razão para se retardar a matrícula, condição para a frequência ao Curso. Mesmo sendo uma Residente em Ginecologia e Obstetrícia, especialidade Médica sem vinculação direta com a assistência às vítimas desta pandemia de covid-19, é preciso considerar que precisamos de Médicos. E a agravante é, desde ontem, Médica autorizada a exercer a Medicina. Ainda que recém-formada, com atuação sob preceptoria, a Dra. Elisa Ottoni Lelis tem contribuição a dar à sofrida população do Distrito Federal e, especialmente, à de Sobradinho, que abrange uma área com milhares de mulheres à espera de assistência médica. Se anteciparmos em um dia o início da sua Residência, já estará justificada esta decisão em um Plantão. Mas não será só um dia. A Dra. Elisa poderia ingressar na Residência daqui a dez ou 15 dias se seguirmos os ritos processuais da Justiça. Sua vaga está garantida. Mas não estará garantida sua formação. A Residência é um Curso de pós-graduação Médica ao fim do qual será obtido o título de especialista concedido pela Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. O Curso já começou. E um dia perdido será um dia a menos na sua formação. Serão, ainda, pacientes que não serão atendidas ou que serão atendidas por uma Médica que faltou às aulas iniciais, as propedêuticas, as que antecedem o início do ambulatório, do atendimento na linha de frente, na guerra que o Médicos vivem todos os dias, etc. O fato de ser Residente de Ginecologia e Obstetrícia não quer dizer que a Dra. Elisa não possa colaborar, devidamente assistida, para minimizar o horror da tragédia que estamos vivendo. Registro que passei a noite de ontem para hoje praticamente em claro, tentando, também, salvar vidas que clamam por uma vaga em UTI. Como Magistrado, superei os pedidos e transferi aos Médicos a indicação de critérios de priorização. Nessas horas temos a noção do tempo real que é uma hora e que nenhum instante deve ser perdido. Em um instante pode perecer uma vida. Em um instante pode estar a diferença na formação de um Médico que salvará essas vidas. A importância da formação dos Médicos nunca esteve tão evidente como nesta pandemia. E nunca morreram tantos Médicos vitimados por esses vírus maldito. Mas não só Médicos morrera, claro. São mais de 320 mil brasileiros mortos desde fevereiro/março de 2020. Todas as vidas importam, mas a referência a Médicos e a Juízes tem associação com este caso concreto. A título de exemplo, no dia 23 de março morreu um dos primeiros Pediatras de Brasília, o Dr. Jair Evangelista Rocha. A grandiosidade da sua carreira, quase totalmente cumprida no Hspital de Base, começou nas primeiras aulas do Curso, nas primeiras aulas da sua Residência Médica. Hoje, 1o de abril, dia universalmente consagrado à mentira, tivemos uma verdade a ser sofrida, inclusive pelo Relator natural deste recurso, o Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, que nos representou no funeral do Desembargador George Lopes Leite. Melhor seria que fosse mentira. Mas era verdade. George Lopes Leite morreu na terça-feira. Morreu assistido por “excepcionais” Médicos que trilharam, para receber essa referência, os caminhos em que a Dra. Elisa Otto Lelis dará os primeiros passos a partir desta decisão: a Residência Médica. É preciso, em resumo, viabilizar as vocações, é preciso dar oportunidade para que a Dra. Elisa Ottoni Lelis ocupe o seu tempo, que, segundo ela, está ocioso, salvando vidas, curando mazelas e consolando gente. Gente que sofre e que só espera a chegada do Médico. Que seja, também ela e o seu preceptor, a nos socorrer. DISPOSITIVO Defiro a liminar e concedo a ordem para determinar à autoridade impetrada, o Diretor-Geral da Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS e Presidente da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS), que efetive a matrícula da Dra. Elisa Ottoni Lelis, brasileira, solteira, Médica, RG no 3417514, SESP/DF, CPF no 040.800.271-92, residente e domiciliada na Rua Severiano B de Oliveira, n. 100, qd. 109, Setor Central, Formosa- GO, CEP: 73.801-420, no Curso de Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia a ser cumprido no Hospital Regional de Sobradinho, imediatamente, sob pena de multa pessoal que fixo, simbolicamente, em R$ 2.000,00 por dia, a contar da intimação. Dou força de mandado a esta decisão. Cumpra-se por Oficial de Justiça, com urgência. Oportunamente, encaminhe-se este agravo ao Relator, Exmo. Sr. Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, integrante da colenda 4a Turma Cível (art. 4o da Portaria GPR no 456 de 17 de março de 2021). P.R.I. Brasília, DF, 1o de abril de 2021, Quinta-feira Santa. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Plantonista